Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Processo : 0710061-43.2019.8.07.0000 DESPACHO 1. À Secretaria para retificar, no sistema informatizado, o endereço residencial do autor CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, para constar SQSW 300, Bloco E, Ap. 304, Residencial Marcelo Pimentel, Cruzeiro/DF, CEP 70673-030, onde afirma residir há mais de 3 (três) anos[1]. 2. Faculto aos réus manifestação sobre os novos documentos trazidos pelos autores[2], em especial, as fotografias do veículo Mercedes-Benz em um ferro velho. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20281182 – p. 1. [2] Id. 20281182/20281185.